Tribunal: TJDFT
Processo: 0010545-55.2013.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. IMÓVEL. FRACIONAMENTO DO LOTE E CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO HORIZONTAL. SMPW. INDEFERIMENTO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ZONA DE VIDA SILVESTRE. RECONHECIMENTO DE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO POSTERIOR À CRIAÇÃO DA APA. PLEITO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO.
I – A autora adquiriu, em 1993, fração correspondente a 50% de lote do SMPW que está inteiramente situado em Zona de Vida Silvestre, segundo zoneamento da APA Gama e Cabeça de Veado, que foi criada anteriormente, pelo Decreto Distrital 9.417/86, portanto, conhecendo as limitações ambientais impostas ou ao menos devendo conhecê-las.
II – Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, por isso não há presunção de boa-fé na intenção de aproveitamento de um imóvel em descompasso com as normas ambientais. Além disso, não tem amparo no ordenamento jurídico a pretensão indenizatória baseada em postura ilegal anteriormente adotada pela Administração Pública. Improcedente o pedido indenizatório por dano material emergente e lucro cessante, por não poder fracionar o lote e construir condomínio horizontal no local.
III - O TAC no 06/2009 firmado entre o MPDFT, o IBRAN e a Coordenadoria das Cidades e a Informação Técnica expedida pelo IBRAN apenas declararam situação preexistente à aquisição do imóvel, qual seja, vedação de fracionamento e edificação por estar integralmente situado em Zona de Vida Silvestre.
IV – O processo civil moderno orienta a atuação do juiz pelos princípios de origem constitucional previstos no art. 8o do CPC do bem social, da proporcionalidade e da razoabilidade.
V – Apelações da autora e do réu desprovidas.